Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018310-93.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
RECORRIDOS: VALMIR ANTONIO BARZAGUI E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 36401499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – REJEIÇÃO DAS ARGUIÇÕES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA DE DEFESA OPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 915 DO CPC - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO, SENDO-LHE FACULTADA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. ” Conforme estabelece o artigo 915 do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231. “(...) A decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa não implica a transmudação do título executivo extrajudicial, que embasa a execução, em título executivo judicial, e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 745 do CPC, que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo.” (AREsp no 238.620/MS, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Publicação: DJ 16/10/2018). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018310-93.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 44580494
Alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, VI, 914, 917, 1.015, parágrafo único, 1.022, I, II, do CPC, ao argumento de impossibilidade de nova oposição de Embargos à Execução, após a conversão da ação de execução para entrega da coisa incerta em execução por quantia certa, sendo o recurso cabível o de Agravo de Instrumento.
Recurso tempestivo (ID 36419959).
Contrarrazões (ID 50810960)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Distinguishing
Embora o presente Recurso Especial traga questão relacionada a existência de tema sob a sistemática de repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (tema 988), verifica-se que no presente caso a controvérsia apresentada pela Recorrente no seu Recurso Especial quanto a suposta violação ao artigo 1.015, parágrafo único, qual seja – impossibilidade de apresentação de novos embargos à execução após a conversão da ação de execução para entrega da coisa incerta em execução por quantia certa, sendo o recurso cabível o de Agravo de Instrumento, é diversa da matéria trazida no respectivo tema 988.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Alega violação aos artigos 914, 917, 1.015, parágrafo único, do CPC, ao argumento de impossibilidade de nova oposição de Embargos à Execução, após a conversão da ação de execução para entrega da coisa incerta em execução por quantia certa, sendo o recurso cabível no presente caso o de Agravo de Instrumento.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
x